Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-14.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela seguradora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela seguradora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. Termo inicial dos juros de mora: data da citação. Incidência do artigo 405 do Código Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.